Tribunal: STF
Processo: ARE 1365562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO PERMANENTE DO GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI ESTADUAL 14.695/2003 - DECRETO 44.769/2008 - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO DO SERVIDOR, PARA CONCLUSÃO DO CURSO E PARA OBTENÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO SATISFATÓRIAS - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - RESTRIÇÕES AFASTADAS - ATO QUE CONCLUI PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - ILEGALIDADE - CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    - Decreto regulamentar não tem o poder de inovar, mas apenas o de explicitar e esclarecer a lei. Como a lei estadual 14.695/03 não estabelece limitações temporais para a apresentação de requerimento administrativo da promoção por escolaridade adicional, para a conclusão do curso de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, e para a obtenção das avaliações de desempenho satisfatórias, não poderia o decreto 44.769/08, muito menos uma resolução, fazê-lo, o que significa que as referidas restrições são ilegais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV; 18; 25; 37, "caput" e inciso XIV; 93, inciso IX; e 169, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente